Tribunal: CARF
Processo: 11080.722145/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722145/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.511 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FEPAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição. No mérito, por voto de qualidade, negam-lhe provimento. Vencidos os conselheiros
Rodrigo Duarte Firmino e Gregório Rechmann Júnior, que, de ofício, deram-lhe provimento.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722145/2014-42
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722145/2014-42

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização em face da empresa em
epígrafe, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/32, refere-se à contribuição patronal
destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), incidente sobre os serviços
prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa médica, envolvendo as competências de
março/2009 a dezembro/2010, consoante art. 22, Inciso IV da Lei 8.212/91.
Foi constatado na ação fiscal que a impugnante contratou serviços de assistência
médico-hospitalar, para os seus associados, com a UNIMED Porto Alegre – Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda., CNPJ 87.096.616/0001-96.
Segundo a Auditoria Fiscal, no período fiscalizado, a entidade não recolheu e nem
informou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), as contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes a parte da empresa, no percentual de 15% (quinze por cento) incidente sobre o
valor bruto das notas fiscais/faturas emitidas no período, lançadas em sua contabilidade conta
contábil 4.2.1.03.003- Despesas com Assistência Médica e constantes na Planilha anexa
intitulada "Planilha Notas Fiscais/Faturas -UNIMED PORTO ALEGRE".
Cientificada pessoalmente do lançamento, em 27/03/2014, a empresa apresentou
em 11/04/2014, impugnação ao citado Auto de Infração às fls. 270/276, acompanhada do
documento às fls. 277/438 alegando, em apertada síntese que:
“- quando indagada pela fiscalização sobre ação judicial sobre essa contribuição, a
impugnante informou expressamente em 19/11/2013 que já havia ação judicial ajuizada
sob no 5054783-88.2013.404.7100;
- a dita informação foi ignorada pelos agentes fiscais tanto que culminou na indevida
autuação fiscal;
- os valores que estão sendo exigidos no presente auto de infração já foram depositados
judicialmente pela impugnante. Portanto, uma vez depositados não poderiam sofrer
nova exigência conforme determinação contida no artigo 151 inciso II do Código
Tributário Nacional;
- foi proferida sentença reconhecendo como inexigível a indigitada contribuição. A
decisão ainda não transitou em julgado mas demonstra claramente que a matéria esta
sendo revista pelo Poder Judiciário e que pode haver a conclusão de que a exigência é
indevida;
- o artigo 22. inciso IV da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99, que
serviu de fundamento para o presente Auto de Infração, instituiu por meio de lei
ordinária, contribuição previdenciária exigida no percentual de 15% sobre o valor da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, sem que tal base de cálculo esteja prevista
nas hipóteses taxativamente arroladas no artigo 195, inciso I CF/88;
- as notas fiscais ou faturas emitidas pelas cooperativas pelas prestações de serviços
englobam outros valores além da remuneração pelos serviços médicos ou odontológicos
em si (tais como salários de seus próprios empregados, tributos, despesas com seu custo
operacional, material publicitário, etc);
- a contribuição social exigida por si só sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela
cooperativa iria muito além dos rendimentos do trabalho pagos a pessoas físicas;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722145/2014-42

- no caso, não se configura a hipótese de incidência descrita na norma (artigo 195. I da
CF/88) que restringe a exigência da contribuição social a cargo do empregador. da
empresa e da entidade a ela equiparada sobre a folha de salários e rendimentos do
trabalho, pagos ou creditados à pessoa física prestadora de serviços;
- as conclusões acima referidas foram levadas para o exame do Poder Judiciário as quais
serão apreciadas pelo Plenário do Supremo Tribunal federal face o ajuizamento de uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI. 2.594/DF) ajuizada pela Confederação
Nacional da Indústria;
- o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 595.838 que discute a
mesma matéria em exame na presente impugnação, reconheceu que a questão
constitucional suscitada apresenta repercussão geral o que também leva o julgamento da
matéria pelo Plenário da Corte;
- há grande possibilidade de que a contribuição ora exigida possa vir a ser reconhecida
como inconstitucional;
- não pode o tomador de serviços ser mais onerado por contratar cooperativa de serviços
do que se fosse contratar uma sociedade prestadora de serviços médicos e
odontológicos. A indigitada exigência colide com os artigos 146. III “c” e 174.
parágrafo 2o ambos da Constituição federal que indicam um tratamento tributário
diferenciado ao ato cooperativo e prevê que a lei estimulará e apoiará o cooperativismo
- se o tomador de serviços passa a ser onerado com o percentual de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal emitida por cooperativa para financiar a seguridade social e
sem dúvida não está sendo protegida ou respeitada a sistemática cooperativista
conforme previsto em nossa Lei Maior pois esse mesmo tomador de serviços evitará
contratar com cooperativas.
Na sessão de 17 de dezembro de 2014, a 6a Turma da DRJ/FOR, por intermédio
do Acórdão 08-32.256, entendeu por bem julgar improcedente a Impugnação, conforme se
depreende da seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91.
AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, interposta pela empresa, acerca
da exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de prestação de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativa de trabalho, não constitui óbice à constituição do crédito tributário
correspondente, com o fito de se prevenir a decadência, não havendo decisão que proíba
tal procedimento.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN), quando
configurada, é impeditiva da promoção de sua execução judicial, mas não impede o
Fisco de proceder ao lançamento, eis que este é atividade vinculada e obrigatória (art.
142 do CTN).
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722145/2014-42

A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
Impugnação Improcedente”
Inconformado com o decisório, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
379 e seguintes) apresentando, basicamente, as mesmas razões de fato e de direito expostas em
sua Impugnação, e que já foram transcritas neste Relatório.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
A despeito das explanações recursais, não consta nos autos elementos fáticos,
probatórios e de direito suficientes para sustentar a linha de defesa. No mais, considerando que
inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este
julgador, diante da Súmula CARF 1, confortável com as razões de decidir da primeira instância,
passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que
proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, in verbis:
“Auto de Infração revestido das formalidades legais. Inocorrência de
nulidade.
O Auto de Infração em análise encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto no artigo 2o da Lei no 11.457/2007, artigo 37 da Lei no 8.212/91, e
art. 243 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, observado o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional –
CTN, não havendo que se falar em sua nulidade ou insubsistência.
Da preliminar
Alega a Impugnante que a fiscalização, embora tenha tomado ciência da existência da
ação judicial interposta pela empresa, ignorou decisão judicial favorável ao contribuinte
embora não transitada em julgado, as normas do depósito judicial, e que o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 595.838 que discute a mesma
matéria em exame na presente impugnação, reconheceu que a questão constitucional
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722145/2014-42

suscitada apresenta repercussão geral o que também leva o julgamento da matéria pelo
Plenário da Corte.
O Relatório Fiscal é silente quanto às alegações acima apresentadas.
A impugnante embora cite o no do processo judicial com sentença que lhe é favorável e
que também realizou os depósitos judiciais referente ao lançamento ora levantado, não
traz aos autos provas de suas afirmações.
No entanto, em consulta realizada ao sítio do TRF-4 na internet, verifica-se de fato que
a Autuada impetrou a Ação Ordinária no 5054783-88.2013.404.7100 que versa sobre a
inconstitucionalidade da contribuição de 15% (quinze por cento) a cargo das empresas,
incidentes sobre o valor dos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, porém não
se pode confirmar a realização do depósito integral dos valores controversos.
Também confirmou-se no referido sítio do Poder Judiciário que em 04/04/2014, foi
prolatada sentença pela 14a Vara da Justiça Federal de Porto Alegre, julgando
procedente o pedido da Autora e declarando a inexigibilidade da exação em tela,
reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212/91, o
direito da autora à compensação dos valores indevidamente pagos, nos termos da
fundamentação, extinguindo o processo com o julgamento do mérito, nos termos do art.
269, I, do CPC. Como o processo está sujeito a reexame os Autos foram encaminhados
ao TRF-4.
Em que pese o direito da empresa de se socorrer da via judicial, cabe ressaltar que a
Fiscalização deve observar o princípio da legalidade e não pode se abster de efetuar o
lançamento do crédito tributário, constituído para prevenir a decadência, sob pena de
responsabilidade funcional, sendo este ato vinculado e obrigatório, nos termos do artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
A discussão judicial da matéria tributária não tem o condão de impedir o lançamento, a
não ser em caso de ordem expressa para tanto. Deste modo, a fiscalização só deve
deixar de constituir o crédito tributário pelo lançamento quando houver expressa
disposição judicial nesse sentido, o que não ocorreu no presente caso.
Cumpre observar que ainda que suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
moldes do art. 151 do CTN, o lançamento deve ser sempre levado a cabo. E a razão
disto é imediata. Materializada a hipótese jurídico-tributária da regra-matriz de
incidência, isto é, dado o fato jurídico-tributário, começa a fluir o prazo decadencial
contra o direito subjetivo da Fazenda Pública que acaba de vir a lume. Necessário se
faz, portanto, assegurar este direito, por meio do lançamento.
(...)
Deste modo, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a administração fica
impedida de efetuar a cobrança do crédito, mas não de efetuar o seu lançamento.
Diante do exposto, não há que se falar que a fiscalização, ao lavrar o Auto de Infração
em análise, ignorou a determinação judicial e as normas do depósito judicial.
Cumpre esclarecer, por fim, que, caso haja decisão favorável ao contribuinte transitada
em julgado, na ação judicial mencionada, ocorrerá a extinção do crédito constituído por
meio deste Auto de Infração, nos termos do artigo 156, inciso X do CTN.
Do mérito
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722145/2014-42

As exigências contidas no Auto de Infração tratam da obrigação estabelecida no artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, abaixo
transcrito:
(...)
Conforme consta do Relatório Fiscal e documentos anexados aos autos, a empresa
impetrou Ação Judicial Processo no 5054783-88.2013.404.7100 perante a 14a Vara da
Justiça Federal de Porto Alegre/RS, para que seja reconhecida a inexistência da
obrigação tributária de recolher 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperado por intermédio da cooperativa de serviços médicos (inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91).
Em consulta ao sistema eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4a Região, verifica-
se
que
os
autos
encontram-se
desde
17/07/2014,
aguardando
na
fase
“Distribuição/Atribuição Ordinária por sorteio eletrônico” para reexame da decisão
anterior, conforme já mencionado acima.
Desse modo, como a questão relativa à incidência da contribuição previdenciária a
cargo da empresa, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativa de trabalho, prevista no artigo 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99, foi submetida ao Poder Judiciário, não deve ser
objeto de apreciação nesta instância administrativa de julgamento.
Nesse sentido dispõe o art. 126, § 3o da Lei no 8.213/91 e o art. 307 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99, in verbis:
Lei no 8.213/91
Art. 126
(...)
§ 3o - A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
interposto.
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
Art. 307. A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
interposto.
Também o Decreto no 70.235/72 determina em seu artigo 62:
Art. 62 A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas.
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
A Coordenação Geral de Tributação da RFB manifestou-se sobre o assunto através do
Ato Declaratório Normativo COSIT no 03/96:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722145/2014-42

“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo,
etc.);
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151, do CTN; (...).” (grifei).
Concluindo, não se deve, aqui, adentrar no exame do mérito da exigência das
contribuições devidas, contidas no Auto de Infração em análise, que é objeto de
discussão no Poder Judiciário, tendo havido, por parte da Impugnante, renúncia ao
contencioso administrativo, devendo o julgamento, nesta instância administrativa, ater-
se à matéria diferenciada, nos termos do artigo 87 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei n.o 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Cabe ainda salientar que a base de cálculo das contribuições lançadas foi apurada pela
fiscalização nos termos dos dispositivos legais e normativos pertinentes, considerando-
se as condições estabelecidas nos contratos firmados entre a Impugnante e a UNIMED,
e as notas fiscais verificadas, não sendo cabível a dedução de quaisquer valores em
virtude do disposto nos dispositivos legais citados pela Impugnante.
Dos requerimentos
Diante de todo o exposto no voto, em relação aos pedidos formulados pela Impugnante,
temos que:
a) o Auto de Infração foi lavrado em obediência aos dispositivos legais e normativos
vigentes, não havendo que se falar em insubsistência dos mesmos;
b) considerando que a questão relativa à incidência da contribuição previdenciária a
cargo da empresa, prevista no artigo 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99, foi submetida ao Poder Judiciário, não deve ser objeto de
apreciação nesta instância administrativa de julgamento, tendo havido, por parte da
Impugnante, renúncia ao contencioso administrativo;
c) em relação à informação da existência de depósitos judiciais, se confirmados, apenas
suspendem a exigibilidade do crédito tributário no valor do exato montante recolhido.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722145/2014-42

d) após o trânsito em julgado administrativo, o presente processo será acompanhado
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional até a decisão final do processo judicial.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de se considerar improcedente a impugnação, no
tocante às questões não discutidas no Processo Judicial e não conhecer da impugnação
quanto à matéria que se encontra sub judice, em face da renúncia ao contencioso
administrativo, mantendo o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração que
integra o presente processo”.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto, considerando a
Súmula CARF 1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 582
DF CARF MF
Original